Tribunal: CARF
Processo: 10280.722513/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722513/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.171 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA AUGUSTA GALON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Havendo a apresentação da DITR e o correspondente pagamento antecipado do
imposto, o direito de a Fazenda lançar o imposto sobre a propriedade territorial
rural (ITR) decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador, o qual se perfaz em 01 de janeiro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150,
§4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 62/65, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 51/57, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722513/2009-76
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722513/2009-76

Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/05, lavrado em 14/09/2009, relativo ao exercício de
2004, com suposta ciência do RECORRENTE em 01/10/2009, conforme AR de fls. 33 e extrato
de fl. 31.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 133.746,81 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 03, em
síntese, a contribuinte não comprovou: a (i) Área de Reserva Legal – ARL; e (ii) o Valor da
Terra Nua – VTN declarado. O complemento da descrição aduz que a RECORRENTE, mesmo
tendo solicitado prorrogação de prazo, não apresentou nenhum documento à fiscalização,
informando apenas que estava fazendo o levantamento dos documentos.
Assim, a ARL declarada (5.287,0 ha) foi integralmente glosada de acordo com o
demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 04, o que provocou na consequente
alteração do grau de utilização de 100% para 0,0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimada para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 10.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 52,40 por hectare. Deste
modo, o VTN foi ampliado de R$ 10.000,00 (R$ 1,89/ha) para R$ 277.038,00 (R$ 52,40/ha),
conforme tabela abaixo:

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722513/2009-76

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 34/35 em 29/10/2009,
acompanhada de documentos de fls. 36/47. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Cientificada do lançamento, em 01/10/2009 (Extrato/Sucop de fls. 28), a interessada, por
meio do mesmo advogado e procurador (às fls. 33/34), protocolou sua impugnação, em
29/10/2009, anexada às fls. 31/32, instruída com os documentos de fls. 35/36 e 37/44. Em
síntese, alega e requer o seguinte:
• o referido imóvel foi objeto de compra e venda no ano de 1998, tendo como operador da
compra o seu falecido esposo;
• o ITERPA, no ano de 2000, ingressou com um pedido junto ao Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, requerendo o CANCELAMENTO da matrícula do imóvel, por entender
que havia irregularidades, quando da sua regularização fundiária;
• conforme ocorrência policial, datada de 27/11/2001, o referido imóvel foi objeto de
invasão por posseiros, que expulsaram os proprietários da terra; sendo que, posteriormente
o INCRA realizou o assentamento;
• para comprovar suas alegações, solicitou o desarquivamento dos autos do processo do
pedido de providências junto ao TJ do Estado do Pará, além de ter protocolado um pedido
de informações ao INCRA – PA, este último para comprovar a realização de assentamento
rural no imóvel em questão, estando aguardando o deferimento dos pleitos;
• informa a cadeia dominial da “Fazenda Alto Cairary”, esclarecendo que são réus na ação
movida pelo INCRA em 2000, os antigos proprietários José Maurício Santos Corrêa, José
dos Santos e seu irmão Sebastião dos Santos;
• desde a interposição da ação de cancelamento dos registros de imóveis dessa fazenda,
movida pelo INCRA, não mais teve posse e/ou domínio do bem em questão;
• assim, não existe fato gerador dos créditos tributários em análise, evidenciando a
improcedência total dos lançamentos efetuados pela fiscalização, e
• por fim, demonstrada a improcedência da ação fiscal, requer o acolhimento da presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Finalizo o relatório, RESSALVANDO que as referências à numeração das folhas das peças
processuais, feitas no relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados
em papel, antes de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão
reproduzidas sob a forma de imagem.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 51/57):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722513/2009-76

DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (ITR)
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco exigir
o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles. O registro imobiliário, enquanto
não alterado ou cancelado, continua ativo e produzindo todos os seus efeitos, inclusive
tributários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/04/2013,
conforme AR de fls. 60/61, apresentou o recurso voluntário de fls. 62/65 em 25/04/2013.
Em suas razões, reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação acerca
de sua ilegitimidade passiva.

Da baixa em diligência
Na sessão do dia 04/06/2020, esta Turma apreciou o presente caso e proferiu a
Resolução no 2201-000.412, oportunidade em que o julgamento foi convertido em diligência
para que a unidade preparadora demonstrasse nos autos, mediante juntada de documento
comprobatório, como e quando se deu a extinção do valor a pagar apurado na DITR/2004 (fls.
67/71).
Em cumprimento, a unidade preparadora acostou aos autos o extrato consulta de
pagamentos de fl. 73, indicando que o ITR do exercício 2004 apurado pela contribuinte foi pago
em 15/02/2007.
Assim, os autos retornaram para minha relatoria a fim de dar seguimento ao
julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722513/2009-76

PRELIMINAR
Da decadência
Apesar de não ter sido alegada pelo RECORRENTE, entendo que a decadência é
matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício.
Em síntese, trata-se de cobrança de ITR referente ao exercício de 2004, com
suposta ciência da RECORRENTE acerca do lançamento em 01/10/2009.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art.
173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722513/2009-76

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, a Notificação de lançamento aponta que o presente processo
envolveu a apuração de imposto suplementar (fl. 2). O demonstrativo de apuração do ITR de fl. 4
corrobora tal fato ao indicar que o RECORRENTE declarou um pequeno valor de ITR relativo
ao exercício 2004 (R$ 10,00). Ademais, a fl. 2 identifica, também, a data de entrega da
DITR/2004 por parte do contribuinte (15/02/2007).
Quando do cumprimento da diligência determinada pela Resolução no 2201-
000.412 (fls. 67/71) a unidade preparadora acostou aos autos o extrato consulta de pagamentos
de fl. 73 e o comprovante de arrecadação de fl. 74, comprovando que o ITR do exercício 2004,
apurado pela contribuinte no valor de R$ 10,00, foi pago em 15/02/2007 (data da entrega da
DITR/2004) com multa e juros. Fato confirmado pela informação de fl. 75.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722513/2009-76

Sendo assim, no presente caso, houve a entrega da DITR na qual o contribuinte
apurou imposto a pagar.
O entendimento firmado pelo STJ através do mencionado REsp 973733/SC prevê
que o art. 173 do CTN apenas é aplicável nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre (em qualquer
caso, o art. 173 do CTN é aplicável quando houver constatação de dolo, fraude ou simulação).
Neste sentido, transcreve-se o teor do Tema Repetitivo 163 firmado pelo STJ quando do
julgamento do já mencionado REsp 973733/SC:
Tema/Repetitivo 163
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
O tema Repetitivo 163 gerou, ainda, a Sumula 555 do STJ, que prevê o seguinte:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De acordo com o entendimento acima, nos casos de lançamento por homologação,
a regra de contagem do prazo decadência se desloca para aquela prevista no art. 173, I, do CTN
no caso de inexistência de declaração do débito. Ou seja, se houve a declaração do tributo por
parte do contribuinte, e este efetua o pagamento do valor declarado, entendo que esta situação é
suficiente para atrair a contagem do prazo decadencial com base no art. 150, § 4o do CTN,
mesmo que ocorra o pagamento a destempo.
Isto porque, s.m.j., o pagamento em atraso não tem o condão de alterar o prazo
decadencial; o contribuinte já é devidamente penalizado com multa e juros de mora pelo
pagamento a destempo.
Portanto, tendo havido a declaração do débito e o respectivo pagamento do valor
apurado por parte do contribuinte, o prazo decadencial a ser aplicado no presente caso é aquele
do art. 150, §4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722513/2009-76

De acordo com o art. 1o da Lei no 9.393/96, o fato gerador do ITR ocorre em 1o de
janeiro de cada ano:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
No caso dos autos, o ITR relativo ao exercício 2004 tem fato gerador no dia
01/01/2004. Portanto, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, o lançamento poderia ocorrer até
01/01/2009. Contudo, a contribuinte apenas tomou ciência do presente lançamento em
01/10/2009, conforme AR de fls. 33.
Desta forma, reconheço a decadência do lançamento e, consequentemente, a
extinção do crédito tributário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para reconhecer a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital